Tribunal: STF
Processo: RE 1047114
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE NÚMERO DE VAGAS NO EDITAL DO CONCURSO. CRIAÇÃO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito líquido e certo dos agravados à nomeação pleiteada, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98 do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512 do STF.